Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-14.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001345-14.2019.8.14.0052

APELANTE: JOSE CRISTIANO MARTINS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que aplicou retroativamente as alterações da Lei nº 14.230/2021 e afastou a condenação do apelado por ato de improbidade administrativa, por ausência de comprovação de dolo ou culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise das provas que indicariam a presença de dolo do apelado; (ii) verificar se é cabível a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresentou fundamentação clara sobre a ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo ou culpa, afastando a tipicidade da conduta como ato de improbidade.
4. A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 foi devidamente fundamentada, diante da inexistência de má-fé ou desonestidade.
5. As alegações do embargante representam mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.
6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. Adverte-se quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
2. A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 é admissível quando ausente comprovação de dolo ou má-fé, aplicando-se a norma mais benéfica ao agente público.
3. A oposição de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 14.230/2021.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0819860-93.2019.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.11.2024.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do acórdão julgado pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que deu provimento ao recurso de Apelação nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME.

1.

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra ex-prefeito municipal, objetivando o ressarcimento ao erário e aplicação de sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, com fundamento na ausência de prestação de contas e realização de processos licitatórios, conforme julgamento do TCM/PA. Sentença de procedência que condenou o réu nos moldes do art. 11, VI, c/c art. 12, III, da antiga redação da LIA

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a condenação por ato de improbidade administrativa com base na redação anterior da Lei nº 8.429/1992, diante da superveniência da Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir dolo específico para configuração do ato ímprobo previsto no art. 11. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova Lei nº 14.230/2021 exige, expressamente, a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos ímprobos descritos no art. 11 da LIA. 4. O STF, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou tese no sentido da retroatividade da norma mais benéfica nos processos em curso.

5. Ausente nos autos a demonstração de que o apelante tenha agido com dolo específico ao não prestar contas com intuito de ocultar irregularidades, inviabilizando a subsunção da conduta ao novo tipo legal. 6. Prevalência do direito administrativo sancionador, com aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:

1. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, promovida pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, inclusive aqueles previstos no art. 11, sendo inaplicável a condenação baseada apenas na omissão administrativa sem demonstração de intenção dolosa.

2. A norma mais benéfica introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso, nos termos da jurisprudência consolidada no STF (Tema 1.199).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 11 e 12, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1.199 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 00001273920098140136.”

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto o acórdão embargado, embora tenha fundamentado sua decisão na superveniência da Lei n.º 14.230/2021 e na ausência de dolo específico, não examinou as provas constantes nos autos que, segundo o
Parquet
, indicariam claramente a presença do elemento subjetivo exigido pela nova legislação para a configuração do ato ímprobo.

Aponta, ainda, que não seria cabível a aplicação retroativa da nova legislação e que resta evidente o dolo genérico, suficiente para configuração da improbidade administrativa.

Diante disso, o Ministério Público requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para fins de suprimento da omissão apontada.

O embargado ofertou contrarrazões (Id. 28193989).

É o relatório necessário.

À Secretaria, para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante afirma que o
decisum
foi omisso, pois não teria analisado detidamente as provas constantes nos autos, que revelariam a ocorrência do dolo e, consequentemente, manteria a condenação do apelado por ato de improbidade administrativa.

Ademais, o embargante também impugna a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021.

Averiguo que a irresignação não merece acolhida, visto que a decisão guerreada claramente pontou claramente os fundamentos que permitem a aplicação retroativa da Lei n.º 14.230/2021 e que
“não se vislumbra a comprovação do elemento subjetivo dolo ou culpa na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar irregularidades, o que se vê é irregularidade desacompanhada de má-fé ou desonestidade, que por sua vez não pode ser interpretada como ato de improbidade, devendo, portanto, ser aplicada a norma mais benéfica ao apelante.”

Avalio que as demais argumentações aventadas nos embargos não se apresentam como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas rediscussão do mérito da demanda, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração interpostos anteriormente, em processo que versa sobre obrigação de não fazer e de realizar obras de isolamento acústico em cumprimento à Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT e obtenção de conformidade junto à SEMMA .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão embargado quanto à proibição de atividade sonora na parte externa do empreendimento; (ii) definir se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art . 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de contradição pelo embargante se refere ao trecho do voto que menciona a inexistência de proibição de atividade sonora na parte externa do empreendimento. Todavia, o acórdão é claro ao limitar a proibição à emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10 .151 da ABNT.

O recurso retoma os mesmos argumentos já discutidos nos embargos de declaração anteriores e no recurso de apelação, não apresentando inovação que justifique nova análise.

Embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito são inadequados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, uma vez que seu escopo é apenas esclarecer pontos específicos do julgado.

O prequestionamento, quando presente nos embargos de declaração, não permite a reanálise da matéria já decidida.

A reiteração de embargos declaratórios com caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

A obrigação de não fazer imposta refere-se à proibição de emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, sem contradição no julgado .

A aplicação de multa é possível em caso de embargos protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.022 e 1.026, § 2º; Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08198609320198140301 23181070, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . COMPETÊNCIA DA ANATEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I . CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido nos autos de Apelação Cível, no qual se determinou que a regularização do serviço de telecomunicações no município de Óbidos/PA observe os parâmetros legais estabelecidos pela ANATEL, excluindo-se obrigações relativas à contratação de pessoal e instalação de tecnologias específicas, e se fixou que a atuação fiscalizatória do Ministério Público se limite às suas atribuições legais, sem interferir na competência da ANATEL . A embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, pleiteando efeitos infringentes com base na suposta desconsideração de argumentos técnicos sobre a natureza episódica das falhas de serviço e a deferência à interpretação da agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não considerar que as variações negativas nos indicadores de qualidade seriam episódicas e irrelevantes segundo a ANATEL; (ii) avaliar se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes para reformar a decisão judicial com base na interpretação técnica da agência reguladora .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

4 . O acórdão embargado analisou de forma detalhada os relatórios técnicos da ANATEL, reconhecendo falhas específicas nos serviços de telecomunicações, com base em documentação técnica, manifestações populares e da Câmara Municipal, afastando a alegação de que os vícios teriam sido ignorados.

5. A decisão impugnada abordou expressamente a tese da embargante quanto à suposta natureza episódica das variações e fundamentou, com base em interpretação sistemática do CDC e da regulamentação da ANATEL, que mesmo falhas pontuais podem configurar inadequação do serviço quando comprometem a experiência do consumidor.

6 . O acórdão destacou que a competência da ANATEL para fiscalizar os serviços de telecomunicações, embora privativa, não é exclusiva, permitindo ao Judiciário a análise da regularidade da prestação de serviço, especialmente sob a ótica da proteção ao consumidor.

7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo evidente a tentativa da embargante de rediscutir fundamentos já enfrentados, o que afasta a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos.

IV . DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53 .2016.8.04.0000, Rel . Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09 .2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24 .08.2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005710220198140035 28925867, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025